Tribunal: TJES
Processo: 5018045-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018045-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN RODRIGUES DE ARAUJO
COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PAGAMENTO E PROMESSA DE RECOMPENSA. MOTIVO TORPE. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ronald Marroque Mendes
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, sob alegação de
constrangimento ilegal
em razão da
prisão preventiva
decretada pela suposta prática de
homicídio qualificado
. A defesa sustenta a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, a
inidoneidade da fundamentação
e a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado apenas por imagens, sem observância do art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os
requisitos e a fundamentação idônea
que justificam a
prisão preventiva
;
(ii) definir se há
ausência de contemporaneidade
na medida cautelar;
(iii) examinar se o
reconhecimento fotográfico
sem observância do art. 226 do CPP implica
nulidade capaz de invalidar o decreto prisional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida
excepcional
, cabível apenas quando demonstrados
indícios suficientes de autoria e materialidade
, além de
fundamentação concreta
voltada à garantia da ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, arts. 311 a 316).

4.

Constatam-se nos autos
indícios robustos de autoria e materialidade
, diante de narrativa que aponta o paciente como
mandante do homicídio
, praticado
por vingança
, mediante
emboscada e promessa de pagamento de recompensa de R$ 60.000,00
, o que evidencia
motivo torpe
e
elevada gravidade concreta da conduta
.

5.

A alegação de
ausência de contemporaneidade
não procede, pois os atos processuais (representação em julho de 2025, decretação em agosto e conversão em setembro do mesmo ano) demonstram
proximidade temporal e persistência dos riscos à ordem pública
, conforme entendimento do
STJ (AgRg no HC nº 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022)
.

6.

A discussão sobre
autoria e mérito probatório
não é compatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

7.

Eventual
irregularidade no reconhecimento pessoal
não invalida o decreto de prisão preventiva quando
existem outros elementos de convicção
aptos a demonstrar a autoria, sendo matéria a ser apreciada na instrução processual.

8.

As
condições pessoais favoráveis
do paciente, por si sós,
não autorizam a revogação da prisão preventiva
, se presentes fundamentos concretos para sua manutenção (
AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023
).

9.

As
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
mostram-se
insuficientes
para resguardar a ordem pública, diante da gravidade do delito e do modo de execução (
AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, especialmente em crimes de homicídio qualificado com pagamento de recompensa e motivo torpe.

2.
A aferição da contemporaneidade da prisão cautelar considera a permanência dos riscos à ordem pública, não apenas a data dos fatos investigados.

3.
O habeas corpus não é via adequada para reexame de provas ou discussão de autoria delitiva.

4.
Irregularidades no reconhecimento pessoal não implicam nulidade da prisão preventiva quando esta se apoia em outros elementos de convicção.

5.
Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não afastam a prisão quando subsistem fundamentos concretos que justificam sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 311 a 316, 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022.

STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
+279

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018045-94.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENAN RODRIGUES DE ARAUJO

COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RENAN RODRIGUES DE ARAÚJO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca
de
Colatina
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega também, a
ausência de contemporaneidade da medida, pois
“o decurso do tempo relevante entre a data do fato e a decretação da prisão, sem a demonstração de fatos novos que justifiquem a urgência da medida, afasta o periculum libertatis. Este requisito é essencial para a validade de qualquer medida cautelar.”

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.
Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Diante disso, depreende-se que, com base nos elementos constantes dos autos, o deferimento da medida liminar não se mostra a medida mais adequada e prudente.

Na presente hipótese, infere-se da inicial acusatória nos autos originários, em suma, que o ora paciente, foi o mandante do crime de homicídio, movido por vingança, por atribuir à vítima a responsabilidade pela morte de seu pai, razão pela qual contratou os corréus para a execução, mediante emboscada, oferecendo recompensa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pagos antecipadamente (R$ 15.000,00 a cada executor) e o restante condicionado à consumação do homicídio.

Depreende-se, portanto, que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ressaltando que não é viável, nesta via, debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, mormente a tese defensiva de que os fatos não ocorreram conforme preconizado na inicial acusatória, que será discutida por ocasião da instrução probatória.

Ademais, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, conforme os fatos supra narrados, mediante paga e promessa de recompensa, aliado ao motivo torpe, por vingança.

Com relação à tese defensiva da ausência de contemporaneidade, destaco que esta “deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

E, no caso em comento, os fatos ocorreram em maio de 2025, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente em 24/07/2025, tendo sido decretada em 07/08/2025 e cumprida em 11/08/2025 e, posteriormente, fora convertida em prisão preventiva em 09/09/2025, afastando, assim, qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.